Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700766-30.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRIAN SANTOS APELADO: ADRIANO PINHEIRO DA SILVA, ALBERTO ALYSSON GAMA SERRA, GILSON COELHO DE MACEDO, GILSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EMBARGADO: ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos. Intimem-se os embargados para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2021 21:02:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator